Tribunal: TJMT
Processo: 1031137-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031137-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. SUBSTITUIÇAO DE GARANTIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EXCESSIVA. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PENHORA FORMALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Agravo de instrumento contra decisão que determinou a avaliação dos bens indicados pela exequente.

Questão em discussão

Discute-se: (i) se a decisão agravada seria nula por negativa de prestação jurisdicional; (ii) se há excesso de penhora apto a justificar a substituição dos bens constritos por imóveis ofertados pelo executado e (iii) se as averbações premonitórias realizadas nas matrículas de imóveis de propriedade do devedor devem ser levantadas.

Razões de decidir

(i) Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão atacada está devidamente fundamentada e limitou-se a determinar a avaliação dos bens, inexistindo omissão ou contradição a sanar (CPC, art. 1.022); (ii) A alegação de excesso de penhora mostra-se
prematura
, uma vez que a decisão agravada apenas determinou a avaliação oficial, ato indispensável à verificação da suficiência ou desproporção da constrição; (iii) A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, tem natureza meramente informativa, não configurando constrição indevida, sendo o seu levantamento condicionado à formalização de penhora suficiente para garantir o débito (§ 2o do art. 828).

Dispositivo e Tese de Julgamento

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

A aferição do excesso de penhora depende da prévia avaliação judicial, sendo prematura a análise antes da formação de parâmetro oficial de valor.; 2. As averbações premonitórias previstas no art. 828 do CPC possuem natureza de publicidade e somente podem ser canceladas após a formalização de penhora suficiente”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento interposto

por
Leandro Mussi –
em Recuperação Judicial
, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial

ajuizada por
Bom Jesus Agropecuária Ltda.
, contra decisão da MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu o pedido da exequente para expedição de mandado de avaliação dos bens por ela indicados, sem apreciar o pleito do executado atinente ao excesso de penhora e à oferta de bens em menor número, suficientes para a garantia do débito.

Em
suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese,
que o valor da execução perfaz o montante de R$ 2.811.939,75 (dois milhões, oitocentos e onze mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), mas a agravada requereu a constrição de
24 (vinte e quatro) imóveis rurais de elevado valor econômico
, o que configura evidente excesso de penhora.

Diz que, apresentou manifestação oferecendo dois imóveis rurais, avaliados respectivamente em R$ 25.061.361,00 e R$ 39.603.300,00, valores muito superiores ao crédito executado, aptos a garantir a execução de forma suficiente e menos gravosa e a decisão agravada ao desconsiderar a alegação de excesso de penhora e determinar o prosseguimento dos atos constritivos, ofendeu o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

Assevera que a averbação premonitória em dezenas de imóveis de sua titularidade revela-se desproporcional e deve ser levantada, diante da suficiência das garantias já apresentadas.

Pede, ao final, a reforma da interlocutória para reconhecer o excesso, determinar a substituição da penhora pelos bens ofertados, e ordenar o levantamento imediato das averbações premonitórias.

Sem pedido de tutela provisória recursal.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 315795392, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 319733355, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação de execução de titulo extrajudicial.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, a togada singular manteve o cumprimento de decisão anterior determinando a avaliação dos bens (imóveis e móveis) indicados pelo exequente, e afastou, naquele momento, a alegação de excesso de penhora e os pleitos de substituição de garantia e de cancelamento de averbações premonitórias (art. 828 do CPC).

A agravante sustenta que a constrição ordenada é
excessiva e desarrazoada
, pois o crédito exequendo estaria garantido por diversos imóveis rurais de elevado valor econômico. Afirma que ofertou, oportunamente, dois imóveis avaliados em mais de R$ 60.000.000,00, suficientes, portanto, para garantir a dívida, e que o indeferimento de seu pedido violaria o
princípio da menor onerosidade da execuçã
o
(art. 805 do CPC). Requer, por conseguinte, o reconhecimento do excesso, a aceitação dos bens ofertados e o levantamento das averbações premonitórias sobre os demais imóveis de sua titularidade.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Colegiado circunscreve-se a três eixos: (i) nulidade da
decisão por negativa de prestação jurisdicional; (ii) configuração (ou não) de excesso de penhora e a possibilidade de substituição da garantia por bens nomeados pelo devedor; e (iii) validade e extensão das averbações premonitórias em matrículas de imóveis do executado.

Com efeito, a
preliminar
de nulidade por negativa de prestação jurisdicional não prospera.

A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, observando o dever de motivação imposto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e pelo art. 11 do Código de Processo Civil.

A magistrada singular, ao rejeitar os embargos de declaração

explicitou que a decisão anterior se limitou a determinar a avaliação dos bens indicados pelo credor, não havendo, naquele momento, qualquer prejuízo ao executado que justificasse a intervenção aclaratória.

Logo, o simples inconformismo da parte com o resultado da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, cuja função é estritamente integrativa, conforme o art. 1.022 do CPC, não subsistindo a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Dessa forma, afasto a alegação de nulidade por omissão.

No
mérito
, a insurgência relativa ao suposto “excesso de penhora” é, a meu sentir, prematura. A decisão agravada não consolidou constrição definitiva, tão-só impulsionou o iter executivo para a etapa de avaliação oficial dos bens.

Logo, a decisão agravada apenas determinou o cumprimento de mandado para que fossem avaliados os imóveis indicados pelo exequente, ato processual indispensável para a aferição da suficiência ou do eventual excesso da constrição. Sem a realização da
avaliação oficial
, inexiste parâmetro objetivo que permita concluir pela desproporção entre o valor da dívida e o montante dos bens constritos.

O Código de Processo Civil, em seu art. 831, estabelece que
“
A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.
”
, sendo certo que a aferição dessa suficiência depende, justamente, da avaliação a ser realizada nos termos dos arts. 870 e 874 do mesmo diploma.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. ART. 835 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DOS BENS
. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame de excesso de penhora depende de avaliação judicial dos bens, conforme art. 874, I, do CPC. Sem essa apuração, a alegação mostra-se prematura.

4. A execução desenvolve-se no interesse do credor (art. 797 do CPC), cabendo-lhe indicar bens capazes de satisfazer o crédito.

5. A ordem do art. 835 do CPC não possui caráter absoluto; frustradas tentativas de constrição via SISBAJUD e RENAJUD, legítima a penhora de imóveis. 6. Manutenção da constrição funciona como cautela para evitar alienação a terceiros de boa-fé e preservar a efetividade do processo. 7.
A decisão agravada apenas determinou avaliação, inexistindo ato expropriatório iminente ou risco de dano irreparável ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O excesso de penhora só pode ser reconhecido após avaliação judicial dos bens (art. 874, I, CPC).

2. A execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC.

3. A ordem de preferência da penhora (art. 835 do CPC) é relativa, podendo ser afastada quando frustradas outras tentativas de constrição.

4. A determinação de avaliação não viola o princípio da menor onerosidade nem configura risco de dano irreversível. (...)”.
(RAI n.

1025322-51.2025.8.11.0000,

Rel. Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, J. 20.10.25 - negritei ).

No caso em pauta, os imóveis oferecidos pelo agravante estão em regime de copropriedade, pertencendo apenas em parte ao executado e os laudos de avaliação mercadológica apresentados foram produzidos unilateralmente, sem observância do contraditório.

Assim, não há elementos concretos que autorizem concluir pela suficiência dos bens nomeados ou pela desnecessidade da manutenção dos atos de avaliação determinados pelo Juízo de origem.

É de se lembrar, ainda, que o
princípio da menor onerosidade ao devedor
, previsto no art. 805 do CPC, não confere ao executado o direito de escolher, a seu talante, o modo de satisfação do crédito, devendo coexistir em harmonia com o princípio da
máxima efetividade da execução
.

A execução tem por finalidade assegurar ao credor o adimplemento integral de seu crédito (art. 797 do CPC), e não pode ser paralisada ou obstaculizada por alegações genéricas de gravosidade, desprovidas de prova concreta.

Nesse contexto, a decisão que determinou a avaliação dos bens mostra-se
prudente e juridicamente correta
, pois resguarda tanto o interesse do credor em ver satisfeito seu crédito, quanto o direito do devedor de, posteriormente, discutir a proporcionalidade da penhora à luz do laudo oficial.

No tocante às
averbações premonitórias
efetuadas nas matrículas dos imóveis do agravante, verifica-se que tais medidas encontram amparo expresso no art. 828 do CPC, que autoriza o exequente a requerer a expedição de certidão para averbação nos registros competentes.

A averbação premonitória
não constitui penhora
, mas mero ato de publicidade destinado a dar ciência a terceiros da existência da execução, resguardando a efetividade do processo.

O § 2o do referido artigo prevê que o cancelamento das averbações somente é devido quando “formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida”.

Não havendo, até o momento, penhora consolidada sobre bens avaliados e reputados suficientes, não há que se falar em levantamento das averbações.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO MONITÓRIA –
LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÕES VEICULARES – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PENHORA – IMÓVEL – EXCESSO DE PENHORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO DEVEDOR – NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A penhora recairá sobre a quantidade suficiente de bens que bastem à satisfação do crédito exequendo corrigido, bem como das custas e dos honorários advocatícios, conforme regra do art. 831 do CPC. O bem (imóvel) de valor superior ao crédito pode ser penhorado para satisfação da dívida, o que não configura excesso de penhora.

3. A alegação de excesso de penhora pode ser acolhida, com a imediata redução da penhora, desde que o devedor faça a indicação de outros bens compatíveis com a satisfação da dívida (art. 847 do CPC).

5.
A averbação premonitória possui caráter meramente informativo, a qual objetiva apenas cientificar terceiros acerca da tramitação de feito expropriatório, não implicando qualquer restrição ao direito de propriedade. Inviável o cancelamento das averbações premonitórias, sobretudo quando inexiste penhora formalizada nos autos.

6. Recurso desprovido”
.-( RAI n.

1003082-68.2025.8.11.0000,

Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, J. 27.5.25 - negritei)

Desta feita, o exame de eventual excesso de penhora deve ser realizado após a avaliação judicial dos bens, e a substituição das garantias, tal como requerida, não se mostra adequada, ante a insuficiência técnica e jurídica dos elementos apresentados pelo agravante.

Do mesmo modo, não há ilegalidade nas averbações premonitórias, as quais subsistem até que se concretize penhora suficiente a amparar o crédito exequendo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025